Tribunal: TJPA
Processo: 0810406-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810406-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: LORIEL DOS SANTOS GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: ARTS. 213 E 157, C/C ART. 14 INC. II, TODOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. IMPROCEDÊNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES. SUBSTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.
RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. APLICAÇÃO. COVID-19. PERIGO DE CONTÁGIO.
ARGUMENTO IMPROCEDENTE. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não se conhece do pedido por intempestividade no oferecimento da denúncia, especialmente quando esta já restou ofertada e ainda por haver decreto preventivo em desfavor do paciente, posto que superada.

2.

No que tange a alegada falta de fundamentação idônea no decreto cautelar do paciente, na hipótese em apreço, observa-se que não há como prosperar, já que está arrimado em requisitos do art. 312, do CPPB. Ademais, os crimes perpetrados pelo paciente ocorreram com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, razão pela qual a constrição cautelar do mesmo se impõe, no afã de se resguardar a ordem pública, bem como a instrução criminal, levando-se em conta as circunstâncias fáticas acerca da elevada reprovabilidade dos delitos, pelas suas próprias naturezas e pelos elementos fáticos existentes
.

3.
Incompatível se mostra
a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4.
Por fim,
importa destacar, mais uma vez, que razão não assiste ao recorrente, pois consoante se verifica dos autos, a situação do réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso, muito pelo contrário, já que só tem 18 (dezoito) anos de idade, ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19. Cumpre registrar ainda que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, onde todos os cuidados estão sendo tomados em relação aos detentos. Ademais, ressalte-se que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, da ordem impetrada e nesta denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 19 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado em prol do paciente
Loriel dos Santos Gomes
, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal
nº 0007152-53.2020.8.14.0028
.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/09/2020, em razão de ter, supostamente, praticado as condutas descritas nos art. 213 e art. 157 c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal.

Alega que, de acordo com o auto de prisão em flagrante, na madrugada do dia 14/09/2020, por volta das 03:00 horas, o acusado teria adentrado à residência da vítima Ana Paula Gomes Soares e, após anunciar o assalto, teria abusado sexualmente da ofendida.

Aduz o impetrante, que o nacional teria permanecido no imóvel até às 06:00 horas, momento em que a vítima conseguiu ligar para o seu tio Elismar Fonseca Furtado, o qual acionou uma guarnição da polícia militar, a qual se dirigiu até o local e efetuou a prisão do ora paciente.

Alega o ilustre Defensor, que em decisão de 15/09/2020, foi homologada a prisão em flagrante, bem como houve a conversão em prisão preventiva, contudo,
sem apresentar qualquer fundamento concreto para tanto
.

Assevera, ainda, que em pesquisa junto ao banco de dados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constata-se que, até a presente data,
16/10/2020
, não houve a oferta da denúncia por parte do Ministério Público,
extrapolando-se o prazo para conclusão do inquérito (10 dias – art. 10 do CPP) e de oferecimento da denúncia (5 dias – art. 46 do CPP) em relação aos réus presos cautelarmente
, pois o prazo para o oferecimento da denúncia, em casos de réu preso, configura-se como fatal e a sua inobservância injustificada configura constrangimento ilegal.

Destaca serem suficientes a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, já que o número de infectado pela COVID-19 no município de Marabá é bastante considerável.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre Defensor Público, liminarmente, a concessão da Ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos de fls. e fls.

Na ID 3862110
, por vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, a indeferi.

Na ID 3879774
, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a)

tipo penal: art. 213 e 157, este último na forma do art. 14, II, do CPB;

b)

data e hora do fato: 14/09/2020. por volta das 03h30min;

c)

local do fato: Marabá/PA

2)

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada em data de 15.09.2020. em audiência de custódia após homologação do auto de prisão em flagrante.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: não há informações nos autos.

b) primariedade: não há Informações conhecidas nos autos;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos de flagrante;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se preso desde 14.09.2020.

5) Fase processual: a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 13/10/2020, senda recebida por este Juízo nesta data, com determinação de citação imediata do acusado e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 23/11/2020, às 09h30”.

Nesta Instância Superior,
a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que os argumentos esposados na impetração não merecem prosperar, senão vejamos.

- Da fundamentação inidônea do decreto cautelar

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória acostada aos autos pela impetração (
ID 3847748
), assim como pelo Juízo
a quo

(ID 3879775)
, que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva do paciente, a alegação do item em apreço não merece guarida, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente para garantia da ordem pública e resguardar a instrução criminal, requisitos previstos no art. 312, do CPPB autorizadores do édito constritivo.

Nesta senda, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“Passo a analisar a necessidade de custódia cautelar.

A prisão preventiva consiste em medida excepcional, que somente deve ser imposta quando estiverem presentes os requisitos de cautelaridade (fumus comissi delicti e periculum liberatis), devendo ainda ser demonstrada a insuficiência de outras medidas cautelares não privativas de liberdade.

Com efeito, à luz dos elementos informativos contidos na comunicação da Prisão em Flagrante, entendo que a Prisão Preventiva deverá ser decretada para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a instrução criminal e assegurar aplicação da Lei Penal.

Presentes o 'fumus comissi delicti', decorrente da prova da materialidade e dos indícios de autoria, consubstanciados nos termos de declaração da ofendida que narrou ter tido sua residência invadida pelo custodiado e após ter sido obrigada a ter com ele conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos mediante grave ameaça (fl. 08).

Quanto ao 'periculum libertatis', é importante ressaltar que está igualmente presente: trata-se de crime grave, o qual enseja um ambiente preocupante à paz social da localidade. A forma como o crime teria sido praticada é preocupante à ordem pública, sobretudo pela notícia de que o custodiado invadiu a residência da ofendida por volta de 03h30min da madruga, apagou todas as luzes, anunciou a prática de um assalto, e mediante uma verdadeira progressão criminosa submeteu a vítima sucessivos abusos sexuais obrigando a vítima, inclusive, a tomar banho após um dos atos sexuais.

Assim, há a necessidade de acautelamento do custodiado evitando-se que ele volte a praticar atos similares. Outrossim, a colocação em liberdade do custodiado poderá influenciar negativamente na higidez do depoimento da vítima e testemunhas, quando estas forem ouvidas em juízo, devendo-se resguardar a instrução criminal
.

A propósito, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
(HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).

Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014)

Assevero, por oportuno, que a mera existência de circunstâncias judiciais favoráveis, evidenciadas pela certidão negativa de antecedentes criminais do autuado, são insuficientes para obstar a sua segregação.

Ante todo o exposto, por considerar insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, indefiro o pleito defensivo e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, vez que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
”.
GRIFEI

Ora, a fundamentação proferida na decisão guerreada encontra-se correta e satisfatória, vez que baseada em requisitos previstos no art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública e resguardo da instrução criminal, daí que o alegada constrangimento ilegal não encontra abrigo, quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Destarte, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que a mesma resta sobejamente fundamentada no
decisum
vergastado.

Não de outro modo, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Ademais, os crimes perpetrados pelo paciente ocorreram com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, razão pela qual a constrição cautelar do mesmo se impõe, no afã de se resguardar a ordem pública, bem como a instrução criminal, levando-se em conta as circunstâncias fáticas acerca da elevada reprovabilidade dos delitos, pelas suas próprias naturezas e pelos elementos fáticos existentes
.

- Do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia

Afirma o ilustre Defensor, que em pesquisa junto ao banco de dados deste E. Tribunal de Justiça, constata-se que, até a presente data,
16/10/2020
, não houve a oferta da denúncia por parte do Ministério Público, extrapolando-se o prazo para conclusão do inquérito e de oferecimento da denúncia, em relação ao réu preso cautelarmente, cuja

não observância injustificada configura constrangimento ilegal.

Com efeito, o presente item não deve ser conhecido, pois diante das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, verifica-se que a alegação supra resta superada, já que a peça acusatória fora ofertada e recebida em
13/10/2020
, consoante
ID 3879774.

- Das medidas cautelares

De outra banda, a aventada possibilidade de ser aplicada medida cautelar alternativa à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada a custódia preventiva do paciente, de igual forma não merece guarida, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com a decisão interlocutória, ora combatida, proferida pelo Juízo
a quo
, o qual, diga-se de passagem está mais capacitado em avaliar tal substituição, referidas medidas são insuficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do investigado, pois, uma vez em liberdade, por conta das condutas a si atribuídas, há indicativos de reiteração delituosa e periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública, bem como resguardada a instrução criminal, requisitos autorizadores do decreto constrito e, consequentemente, incompatíveis com a pretensão requerida pela defesa.

- Da Recomendação nº 62, do CNJ

Por fim, aduz o nobre Defensor que, p
aralelamente à discussão acerca da presença dos requisitos da prisão preventiva no caso dos autos e o excesso de prazo para oferta da denúncia, há que se considerar o atual momento em que o Brasil e o mundo atravessam relativamente à pandemia provocada pela COVID-19.

Com efeito, importa destacar, mais uma vez, que razão não assiste ao recorrente, pois consoante se verifica dos autos, a situação do réu não se enquadra em quaisquer das hipóteses contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, uma vez que não se trata de paciente idoso, muito pelo contrário, já que só tem 18 (dezoito) anos de idade, ou portador de qualquer comorbidade que o classifique como integrante do grupo de risco, ou de que esteja em iminente perigo de contágio pelo Covid-19.

Cumpre registrar que, não obstante a preocupação acerca da Pandemia pelo contágio do “novo Coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, onde todos os cuidados estão sendo tomados em relação aos detentos.

Ressalte-se, ainda, que as Recomendações do CNJ não são de natureza cogente, mas de caráter orientador e opinativo aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso.

Aliás, conforme menciona o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus
, e nesta DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 17 de novembro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 20/11/2020